Tribunal: TJSP
Processo: 1521172-70.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1521172-70.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargante ALEXANDRE
HENRIQUE DE JESUS BANDEIRA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
2
VOTO no 10286
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1521172-70.2018.8.26.0590/50000
COMARCA: São Vicente
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
EMBARGANTE: Alexandre Henrique de Jesus Bandeira
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre
Henrique de Jesus Bandeira, contra o v. acórdão de fls. 181/186, proferido
em sede de apelação, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do embargante, mantendo sua condenação como incurso na pena do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 3 (três) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto.
Visa o embargante sanar alegada omissão, para fim de
prequestionamento, aduzindo “que o douto acórdão ao manter o aumento da
pena base não enfrentou os argumentos trazidos pela defesa em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
3
recursais, como que as circunstâncias judiciais devem ser analisadas no
momento do crime; o fato de o réu não ter descumprido medida protetiva, bem
como que processos autônomos por fatos diversos não deveriam ser
analisados na fixação da pena base, sob pena de bis in idem. Além disso, o
douto acórdão restou omisso quanto a tese da fração de aumento a ser usada,
não citando qualquer critério matemático para a manutenção da fração de um
terço. Ainda, o douto acórdão não rebateu a fixação de regime de
cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2o, do Código Penal.”. Alega,
ainda, que, “em que pese, o saber jurídico dos nobres desembargadores,
temos que a medida do sursis (artigo 77 do Código Pena) não exige que o
delito tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e no caso concreto
o acusado preencheria todos os requisitos para a sua concessão.” (sic - fls.
1/8 do incidente próprio).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Diversamente do entendimento aduzido pelo embargante, inexiste
qualquer omissão no v. acórdão embargado, pretendendo, na verdade, o
embargante, a reapreciação da decisão já prolatada, sem qualquer amparo
legal.
E, é inadmissível desnaturar os embargos de declaração,
transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
4
Inexistente qualquer das hipóteses do art. 619 do
CPP, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente.
2.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl. na
APn. 626/DF, Min. Castro Meira, Corte Especial, j.
16.03.2011).
Cumpre ressaltar, ademais, que o v. acórdão embargado se
pronunciou de forma clara, coesa e fundamentada acerca da necessidade de
manutenção da pena fixada ao embargante, assim como do regime prisional
para início do cumprimento da pena e, ainda, da inviabilidade da concessão do
sursis, nos seguintes termos:
“No que concerne à dosimetria da pena, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foi
adequadamente fixada 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, uma vez 'que o réu demonstrou
audácia e certeza de sua impunidade, pois violou
medidas protetivas ainda em vigor, conforme decisão
de
fls.
26/27
dos
autos
de
no
1522286-44.2018.8.26.0590 em apenso e, mesmo
após ter sido preso e libertado, ameaçou a vítima
nas dependências do Fórum, momentos antes da
audiência,
diante
dos
policiais
militares
que
aguardavam para prestar depoimento acerca dos
mesmos fatos, o que motivou, inclusive a concessão
de novas medidas protetivas em favor da vítima', no
segundo momento foi retornada ao mínimo legal,
ante as circunstâncias atenuantes da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
5
relativa e da confissão espontânea, enquanto no
terceiro momento foi mantida nesse patamar, à
míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada
definitiva em 3 (três) meses de detenção.
Não é demais dizer que houve com inteiro acerto o
magistrado sentenciante em fixar a pena-base acima
do mínimo legal, em razão da presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
mormente
considerando
sua
personalidade
e
conduta social, mostrando-se a fração utilizada
adequada, razoável e proporcional.
A propósito:
'Personalidade - Deve ser entendida como
síntese das qualidades morais e sociais do
indivíduo.
Na
lição
de
Aníbal
Bruno,
personalidade 'é todo um complexo, porção
herdada e porção adquirida, com o jogo de
todas
as
forças
que
determinam
ou
influenciam o comportamento humano'. Na
análise da personalidade deve-se verificar a
sua boa ou má índole, sua maior ou menor
sensibilidade ético-social, a presença ou não
de eventuais desvios de caráter de forma
identificar se o crime constitui um episódio
acidental na vida do réu.
As infrações criminais praticadas pelo réu
durante a menoridade, que, segundo o
melhor
entendimento,
não
podem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
6
admitidas como maus antecedentes, servem,
contudo,
para
subsidiar
a
análise
da
personalidade do agente, assim como outras
infrações criminais praticadas depois do
crime objeto do processo em julgamento.
Essas duas circunstâncias - infrações penais
praticadas durante a menoridade ou depois
do crime objeto do cálculo da pena -
constituem elementos concretos reveladores
da personalidade identificada com o crime,
que não podem ser ignorados.
Conduta social - Deve-se analisar o
conjunto do comportamento do agente em
seu meio social, na família, na sociedade, na
empresa, na associação de bairro etc.
Embora sem antecedentes criminais, um
indivíduo pode ter sua vida recheada de
deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores
de desajuste social. (...)
No entanto, não se pode ignorar que
indivíduos
com
larguíssima
folha
de
antecedentes, com dezenas de inquéritos
policiais e processos criminais em curso,
alguns deles inclusive prescritos, que fazem
do crime um meio de vida, apresentam
conduta
socialmente
inadequada.
Inegavelmente, esses aspectos podem ser
valorados sob a epígrafe de conduta social,
pois primariedade e bons antecedentes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
7
podem ser invocados com alforria a quem
vive do crime.' (Cezar Roberto Bitencourt,
Tratado de Direito Penal - Parte Geral, São
Paulo, Saraiva, 2003, vol. 1, p. 555-56).
Adequado o regime intermediário imposto, em face
das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis
que justificaram a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
Pelos mesmos motivos, inviável a concessão do
sursis, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, não se olvidando
ainda que este benefício é vedado quando de crime
perpetrado mediante violência.”.
Outrossim, não há falar em prequestionamento, em sede de
embargos de declaração, máxime quando inocorre qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
A propósito:
“...o pretendido prequestionamento almejado pelo
embargante só tem lugar, como se sabe, quando a
decisão embargada, efetivamente, padece de algum
dos vícios enumerados, taxativamente, nos artigos
382, 619 e 620, caput, do Código de Processo Penal,
o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
...Não
é
demais
mencionar,
ainda,
que
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
8
ambiguidades,
obscuridades,
contradições
e
omissões sanáveis por meio de embargos de
declaração são apenas as internas, constantes do
bojo do próprio julgado, resultantes da presença de
proposições
ou
fundamentos
conflitantes
e
logicamente incompatíveis entre si, e não as
supostamente existentes entre as razões da
decisum recorrida e a lei, a jurisprudência, a
outros julgados ou ao entendimento perfilhado
pela parte” (TJSP, Embargos de Declaração, rel.
Juvenal Duarte, 5a Câmara, j. 19.11.2015).
Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1.
Em
conformidade
com
o
estabelecido no art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração servem para
dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada. A falta de qualquer
desses vícios impõe o não acolhimento dos
embargos. 2. Para que sejam recebidos, os
embargos declaratórios opostos com o propósito de
prequestionamento dependem de que haja omissão
na decisão embargada. 3. Embargos declaratórios
rejeitados” (Embargos de Declaração no Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1521172-70.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 10286
9
Regimental da Ação Penal no 668-MT, Corte
Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
05.06.2013, v.u.).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator